Tribunal: STF
Processo: RE 403256
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA



    Terceiro agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. IPTU. Progressividade anterior à EC nº 29/2000. Inconstitucionalidade. Alíquota mínima. Possibilidade.



    1. Declarada inconstitucional a progressividade de alíquota do Imposto Predial Territorial Urbano em período anterior ao advento da EC 29/2000, é devido o tributo calculado pela alíquota mínima correspondente, de acordo com a destinação do imóvel e a legislação municipal de instituição do tributo em vigor à época do fato gerador da obrigação, no caso, a Lei Complementar nº 212/89.



    2. Agravo regimental não provido.